Tribunal: TJES
Processo: 0002705-48.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002705-48.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISSQN. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica em face de sentença que, em ação de consignação em pagamento, declarou o Município de Linhares como sujeito ativo da obrigação tributária (ISSQN) incidente sobre os serviços de instalação e manutenção de sistemas de ar-condicionado prestados pela empresa consignante no território de Linhares.

O apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de motivação na valoração de prova pericial emprestada. No mérito, sustenta que o serviço prestado classifica-se como manutenção (subitem 14.01 da lista anexa à LC 116/2003) e não como construção civil (subitem 7.02), de modo que o tributo seria devido no local do estabelecimento prestador (Cariacica).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o município competente para a cobrança do ISSQN incidente sobre serviços de manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, determinando-se se a atividade se equipara à construção civil, para fins de aplicação da exceção prevista no art. 3º, III, da Lei Complementar nº 116/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois a decisão fundamentou adequadamente a admissão da prova pericial emprestada, destacando a observância do contraditório. A discordância do apelante quanto ao valor probatório do laudo constitui matéria de mérito (
error in judicando
), e não vício processual (
error in procedendo
).

A atividade de manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, por sua complexidade e integração permanente à estrutura do imóvel, equipara-se à construção civil (subitem 7.02 da lista anexa à LC 116/2003), afastando a regra geral de tributação no local do estabelecimento prestador. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), da Comissão Nacional de Classificação (CONCLA/IBGE), enquadra a “instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração” como atividade de construção civil (subclasse 4322-3/02), reforçando a tese de que o imposto é devido no local da efetiva execução do serviço.

Vencido na demanda e tendo oferecido resistência à pretensão autoral, o Município de Cariacica deve arcar com os ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento:
"A atividade de manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, por sua natureza e integração à estrutura do imóvel, equipara-se à construção civil (item 7.02 da lista anexa à LC 116/2003), fixando a competência para a cobrança do ISSQN no local da efetiva prestação do serviço, conforme a exceção prevista no art. 3º, III, da referida lei complementar".

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 116/2003, art. 3º, caput, e III, e subitens 7.02 e 14.01 da lista anexa; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 947.935/RS; STJ, REsp 2.039.519/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença de id. 14386173, proferida nos autos da “
Ação de Consignação em Pagamento
” ajuizada por
THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA
em face do apelante e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

Em suas razões recursais, o Município de Cariacica pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: (i) a nulidade da sentença por ausência de motivação na valoração da prova pericial emprestada, a qual seria inconclusiva; e (ii) erro no julgamento de mérito, pois os serviços prestados pela apelada são de manutenção (subitem 14.01 da lista anexa à LC 116/2003) e não de instalação, não se aplicando a jurisprudência que equipara a atividade à construção civil (subitem 7.02). Desse modo, a tributação deveria ocorrer no local do estabelecimento prestador, ou seja, em Cariacica.

Contrarrazões apresentadas pela empresa THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA e pelo MUNICÍPIO DE LINHARES (ids. 14386176 e 14386177), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002705-48.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA, MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença de id. 14386173, proferida nos autos da “
Ação de Consignação em Pagamento
” ajuizada por
THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA
em face do apelante e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

Em suas razões recursais, o Município de Cariacica pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: (i) a nulidade da sentença por ausência de motivação na valoração da prova pericial emprestada, a qual seria inconclusiva; e (ii) erro no julgamento de mérito, pois os serviços prestados pela apelada são de manutenção (subitem 14.01 da lista anexa à LC 116/2003) e não de instalação, não se aplicando a jurisprudência que equipara a atividade à construção civil (subitem 7.02). Desse modo, a tributação deveria ocorrer no local do estabelecimento prestador, ou seja, em Cariacica.

Contrarrazões apresentadas pela empresa THERMICA REFRIGERAÇÃO e AR CONDICIONADO LTDA e pelo MUNICÍPIO DE LINHARES (ids. 14386176 e 14386177), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito recursal, entendo caber uma breve digressão acerca dos fatos.

Da análise da petição inicial, observo que a empresa autora, ora apelada, ajuizou a demanda alegando a ocorrência de bitributação. Afirmou ser sediada no Município de Cariacica, mas que presta serviços de instalação, manutenção e reparo de sistemas de ar-condicionado no Município de Linhares. Sustentou que, embora o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) seja devido no local da efetiva prestação do serviço (Linhares), o Município de Cariacica também realiza a cobrança, gerando insegurança jurídica. Com base nesses argumentos, requereu a consignação em pagamento do tributo e a declaração de qual dos entes municipais possui a competência tributária ativa.

Na sequência, o d. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar o Município de Linhares como o sujeito ativo da obrigação tributária referente ao ISSQN incidente sobre os serviços prestados pela autora em seu território; (ii) reputar efetuados os pagamentos consignados; (iii) condenar o Município de Cariacica ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; e (iv) determinar a conversão dos depósitos em renda em favor do Município de Linhares.

Em razão disso, o Município de Cariacica interpôs o presente recurso.

I.

D
a preliminar de nulidade da sentença

O apelante argui a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação na valoração da prova pericial emprestada dos autos do processo n.º 0020962-58.2013.8.08.0012.

A preliminar não merece prosperar.
Explico.

O Código de Processo Civil, em seu art. 371, consagra o princípio do livre convencimento motivado, exigindo que o magistrado indique na decisão as razões que formaram sua convicção. No caso, a sentença fundamentou a admissão da prova emprestada na observância do contraditório. Vejamos:

“Verifica-se que a prova pericial cuja utilização se pretende foi produzida em processo no qual o Município de Cariacica figurou como parte,
tendo-lhe sido assegurada ampla participação na sua produção, com oportunidade para formulação de quesitos, indicação de assistente técnico e impugnação do laudo pericial
.

Assim, tendo sido observado o contraditório na produção da prova, não há óbice ao seu aproveitamento no presente feito, cabendo a este juízo atribuir-lhe o valor adequado quando da apreciação do mérito”.

Deste modo, entendo que o laudo pericial foi utilizado como um reforço argumentativo (prova emprestada dos autos originários de nº 0020962-58.2013.8.08.0012 – fls. 3.641/3.647), destacando-se o trecho em que o perito confirma a necessidade de “interferências nas construções”, nos seguintes termos:

“1- Com relação ao quesito 9, a Autora requer seja esclarecido pelo Sr. Perito se caso de instalação do sistema de ar condicionado,
as intervenções necessárias são quebra e reparos em paredes,
instalação
de dutos no interior de paredes, instalação aparelhos de distribuição e ... do ar no ambiente
, instalação de acessórios para fixação de máquinas. Se o sistema integra a ... para a instalação, manutenção e montagem.

Resposta:
Sim, estes procedimentos são necessários a fim de atender o escopo do serviço contratado
”.

Portanto a discordância do apelante quanto à força probante do laudo ou suas eventuais contradições internas constitui matéria de mérito (
error in judicando
), a ser analisada no momento oportuno, e não um vício formal que macule o ato decisório (
error in procedendo
).

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade
.

II.

Do mérito

A controvérsia central do recurso reside em definir o município competente para a cobrança do ISSQN sobre os serviços de “manutenção preventiva/corretiva” de equipamentos de ar-condicionado prestados pela empresa apelada.

A regra, estabelecida no art. 3º, caput, da Lei Complementar nº 116/2003, é que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador. Contudo,
o mesmo artigo prevê exceções
, dentre as quais a do inciso III, que determina a tributação no local da execução da obra para os serviços descritos no subitem 7.02 da lista anexa (obras de construção civil e semelhantes).

O apelante argumenta que a sentença se equivocou ao aplicar o precedente do STJ (REsp n. 947.935/RS), pois este se refere à

instalação
de ar-condicionado central, enquanto as notas fiscais juntadas aos autos descrevem o serviço como
manutenção
(Autos Originários - fls. 45, 46, 49). Defende, assim, o enquadramento no subitem 14.01 da lista (“manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos...”).

A distinção é pertinente, mas não altera o desfecho da lide.

Imperioso compreender que o entendimento do STJ é no sentido de que a atividade de
instalação
de sistemas de ar-condicionado central, por sua complexidade e integração à estrutura do imóvel, equipara-se à construção civil para fins de incidência do ISSQN. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. ISS. USINA HIDRELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE TURBINA . CONSTRUÇÃO CIVIL. INCIDÊNCIA. 1. Hipótese em que se discute a incidência do ISS sobre a montagem de turbinas em usina hidrelétrica que estava sendo construída no território do recorrido . 2. Inexiste controvérsia quanto aos fatos, o que afasta a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Tampouco se questiona a cobrança de ISS sobre os serviços de construção civil e o recolhimento ao Município em que está localizada a obra . 4. O cerne da lide está na qualificação jurídica dos serviços de montagem de turbinas e seu enquadramento no conceito de construção civil para fins de incidência do ISS. A empresa argumenta que não exerce essa atividade (construção civil). 5 . Não há falar em usina hidrelétrica sem turbinas. Assim, é notório que a instalação desses equipamentos integra necessariamente a construção da usina. 6.
O STJ tem jurisprudência no sentido de que a instalação de equipamentos de ar condicionado central é equiparada a serviço de construção civil, para a cobrança do ISS
. 7. Se a instalação de ar-condicionado central, que é equipamento não essencial, configura serviço de construção civil, com muito mais razão a montagem de turbinas em usina hidrelétrica. 8. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 947935 RS 2007/0099953-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 31/08/2009).

RECURSO ESPECIAL Nº 2039519 - PE (2022/0365673-7) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL contra acórdão assim ementado: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. EMPRESA INSTALADORA E MONTADORA DE AR CONDICIONADO. EQUIPARAÇÃO ÀS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL . ALÍQUOTAS REDUZIDAS. CABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1 . Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), contra ARCLIMAENGENHARIA LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que julgou procedente o pedido para anular o auto de infração referente ao Imposto sobrea Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido constituído através do processo administrativo nº10480.725.021/2015- e, consequentemente, a extinção do crédito tributário dele decorrente. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa . 2. Sustenta a apelante, em síntese, que a empresa autora não logrou comprovar a realização dos serviços de empreitada global que justificassem a utilização das alíquotas de 8% e 12% a título de IRPJ e CSLL. Aduz que a IN SRF 480/2004, com as alterações da IN SRF 539/2005, alterou a aplicação dos percentuais de presunção da base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica para os serviços de construção por empreitada com emprego de materiais, assim entendida a contratação na modalidade total, ou seja, determinando que haja o emprego de todos os materiais necessários à execução da obra.
[(...)]
V. As obras de sistema de refrigeração para colocação de ar condicionado, em regra, engloba serviço de instalações elétricas e hidráulicas para a sua implementação. A interpretação restritiva da expressão"instalações elétricas", que apenas admite tal atividade quando essencial ao pleno funcionamento do imóvel, como parece pretender a autoridade fiscal, não se deduz do ato normativo ADN nº 30, de 1999. VI.
O STJ, ao apreciar a incidência do ISS na construção civil, já se posicionou no sentido de que a atividade de instalação e montagem de ar condicionado central é equiparada à atividade de construção civil, estando incluída no item 32 da lista de serviços anexa ao decreto-lei nº 406/68. Precedente: STJ, REsp 947935 /RS, rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31.8.2009. VII .
Como bem fundamentado pelo juiz monocrático “Ademais, admitir que hospitais e órgãos públicos, contratantes dos pactos celebrados com a autora, possam funcionar normalmente sem a instalação de um sistema de ar condicionado contraria frontalmente o fundamento suscitado pelo próprio Poder Público. Decerto, a refrigeração do imóvel, não raro, inviabiliza uso do bem, o que põe por terra o fundamento suscitado pela própria parte ré”.
[(...)]
Publique-se . Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Ministro FRANCISCO FALCÃO Relator. (STJ - REsp: 2039519 PE 2022/0365673-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 29/11/2022).

A questão que se coloca é se a atividade de
manutenção
de tais sistemas deve seguir a mesma lógica. A interpretação mais adequada é a afirmativa. Um sistema central de ar-condicionado não é um aparelho móvel ou de simples encaixe; trata-se de um conjunto de dutos, tubulações e componentes integrados de forma permanente à edificação. A sua manutenção, portanto, não se assemelha ao mero conserto de um eletrodoméstico, mas sim à manutenção da própria estrutura do prédio, atividade indissociável da construção civil.

Acerca do tema, o e. Tribunal de Justiça da Paraíba já se manifestou:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800150-36.2016.8.15 .0731. Relator : Des. José Ricardo Porto. Apelante : Comtérmica Comercial Térmica Ltda . Advogada : Vina Lúcia Carvalho Ribeiro. Apelado : Município de Cabedelo. Procurador : Diego Carvalho Martins. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO . EQUIPAMENTOS DIRETAMENTE INCORPORADOS À ESTRUTURA DO PRÉDIO. ATIVIDADE EQUIPARADA À CONSTRUÇÃO CIVIL. TRIBUTO QUE DEVE SER RECOLHIDO NO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MODIFICAÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL . PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. PROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. - Os sistemas de centrais de ar-condicionado são grandes equipamentos que se interlaçam aos próprios prédios, porquanto são formados por um conjunto de dutos, tubulações e materiais, todos projetados para se interligarem à estrutura predial, a exemplo do Fórum Cível desta Capital, bem como do Espaço Cultural, também localizado em João Pessoa-PB. Em razão dessa peculiaridade, o próprio Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento de que a instalação desses equipamentos equipara-se à atividade de construção civil. - “O STJ tem jurisprudência no sentido de que a instalação de equipamentos de ar condicionado central é equiparada a serviço de construção civil, para a cobrança do ISS.” STJ. REsp n. 947 .935/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 31/8/2009). - Se a instalação de central de ar-condicionado equipara-se à construção civil, da mesma forma que a construção do próprio prédio, a manutenção daquele equipamento também deve se equiparar, pois iguala-se ao serviço de manutenção do edifício. Reforçando esse entendimento, o próprio IBGE, através da CONCLA - Comissão Nacional de Classificação, que é a responsável pela classificação do CNAE-FISCAL (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), enquadrou a instalação e manutenção de sistemas de ar-condicionado como atividade de construção civil, com o código 45, subclasse 4542-0/00 (Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração). - “
O serviço tributado consiste em manutenção de sistema central de AR-condicionado no complexo de refinaria reduc . De fato, para o senso geral de um leigo, a manutenção de AR-condicionado não consistiria em serviço de construção civil, por se ater a aparelhos acessórios ao prédio. Entretanto, a construção civil possui definição ampla, abrangendo produtos, peças e equipamentos que se integram permanentemente ao prédio que aderiu ao solo. Quanto ao sistema de AR-condicionado central, trata-se de conjunto de dutos, tubulações, materiais e componentes projetadas de forma interligada ao prédio.
O sistema central é diretamente incorporado à estrutura do prédio, não podendo ser apenas retirado sem perda de sua qualidade.
Logo, o serviço de manutenção do sistema central de AR-condicionado equivale à manutenção do próprio prédio, configurando serviço de construção civil.
” (TJRJ; APL 0042604-70.2020.8 .19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 19/05/2022; Pág. 240) - Caracterizando-se o serviço de manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado como sendo atividade de construção civil, enquadrada no item 7.02 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, a sua tributação deve ser no local de prestação do serviço, na forma prevista no inciso III do art . 3º daquela norma. VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, PROVER O RECURSO APELATÓRIO. (TJ-PB - AC: 08001503620168150731, Relator.: Des . José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível)

Ademais, conforme apontado nas contrarrazões, a própria Comissão Nacional de Classificação (CONCLA/IBGE) enquadrou a “Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração” como atividade de construção civil, através da subclasse 4322-3/02.

Portanto, ainda que as notas fiscais mencionem “manutenção” (fls. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 – autos originários), a natureza do serviço prestado, envolvendo sistemas complexos integrados a imóveis, justifica a aplicação da exceção prevista no art. 3º, III, da LC 116/2003. O fato gerador do imposto ocorre onde o serviço é materialmente executado, ou seja, no Município de Linhares, local da efetiva prestação dos serviços. Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ISSQN - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
- SUJEIÇÃO ATIVA PARA COBRANÇA DO ISSQN CONDICIONADA AO TIPO DE SERVIÇO PRESTADO E AO LOCAL ONDE FOI PRESTADO O SERVIÇO. CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO. 1)
É firme a jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que é competente para a cobrança do ISSQN o Município no qual são efetivamente prestados os serviços de ¿instalação e montagem de máquinas e equipamentos¿, item 68 do artigo 289 da Lei 97⁄2006 (Código Tributário Municipal), vigente à época do fato gerador. Precedentes.
2) Ao compulsar os autos, verifica-se que a autuação da Municipalidade foi lastreada em vários documentos fiscais indicativos de prestações de serviços realizados pela recorrente em locais fora do território do Município recorrido, circunstância que corrobora a parcial ilegalidade da autuação fiscal procedida pelo ente apelado. 3) Conhecer e dar parcial provimento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0017725-49.2006.8.08.0048 (048.06.017725-9), Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. SUBST. DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Data da publicação: 26/jan/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA PARA TRIBUTAR. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO REPETITIVO - RESP 1117121⁄SP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N 7 STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE CONHECIDO E PROVIDO. I.
O STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos definiu que: ¿A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406⁄68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116⁄2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º). 2. Em se tratando de construção civil, diferentemente, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art.12, letra "b" do DL 406⁄68 e art.3º, da LC 116⁄2003).(REsp 1117121⁄SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14⁄10⁄2009, DJe 29⁄10⁄2009)
II. Vencida a Fazenda Pública pode ser adotado para a fixação dos honorários um valor fixo, segundo o critério de equidade, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC⁄73. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. De acordo com o STJ, a correção monetária sobre o valor fixado dos honorários advocatícios deve incidir a partir da data em que ocorreu a majoração do valor, em sede de apelação, pelo Tribunal de Justiça estadual. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 595.034⁄PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25⁄08⁄2015, DJe 28⁄08⁄2015) IV. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 7, do STJ: ¿Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC¿ V. Recurso do Município conhecido e não provido. Recurso do contribuinte conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 048010003431, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

Correta, assim, a r. sentença ao reconhecer a competência tributária do Município de Linhares.

No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, esta também deve ser mantida. O Município de Cariacica, ao contestar o mérito e defender ativamente sua competência tributária, opôs resistência à pretensão autoral, dando causa à lide. Vencido na demanda, deve arcar com os ônus decorrentes, em observância ao princípio da causalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)